Tribunal: TJBA
Processo: 8049531-61.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8049531-61.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA BEATRIZ LACERDA QUESADA

Advogado(s): MARCOS PAULO FERREIRA BRASILEIRO

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A.

Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA POR SUSPEITA DE FRAUDE. FALTA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Trata-se de
Apelação Cível interposta contra sentença, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados por consumidora, que teve sua conta bancária cancelada de
forma unilateral por instituição bancária. Na sentença recorrida, f
oi
reconhe
cida
a irregularidade na
forma de encerramento da conta
, tendo sido o Banco Réu condenado
ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, indeferindo o pedido de repetição do indébito.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais decorrente do encerramento indevido de conta bancária sem observância dos requisitos normativos; (
ii
) estabelecer se há direito à devolução em dobro do valor estornado a terceiro, sob a alegação de retenção indevida.

3. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a gravidade da lesão, o grau de culpa do agente e a capacidade econômica das partes. No caso em comento, valor fixado em R$ 3.000,00 atende ao caráter pedagógico e compensatório da indenização por dano moral e encontra respaldo em precedentes de casos análogos, não se justificando sua majoração. 4. Não se configura retenção indevida, tampouco pagamento indevido por parte da autora, que autorize a repetição do indébito nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois o valor de R$ 409,67 foi devolvido ao remetente da transação como medida de segurança. A autora não comprovou qualquer tentativa de reaver o valor com o remetente ou a impossibilidade de fazê-lo, ônus que lhe competia.
5
.
Recurso
des
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º

8049531-61.2024.8.05.0001
, sendo Apelante

MARIA BEATRIZ LACERDA QUESADA

e Apelado

NU PAGAMENTOS S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO

AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07